Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001206-44.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):
[REGILENE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.633.791-80 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DO CARMO - CPF: 020.912.762-78 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 887.543.081-00 (VÍTIMA), REGILENE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.633.791-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. VIA ELEITA INÁBIL À ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e ameaça (art. 147 do CP). Sustenta-se ausência de dolo na conduta do paciente, que teria mantido contato com a ex-companheira com o consentimento desta, e alega
a
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, à luz da mudança de domicílio para localidade distinta da vítima.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegação de ausência de dolo no descumprimento de medida protetiva pode ser analisada na via estreita do
habeas corpus
; e (
ii
) avaliar a legalidade e necessidade da prisão preventiva diante das circunstâncias concretas dos autos.

III. Razões de decidir:

1.
A alegação de ausência de dolo no descumprimento de medida protetiva demanda dilação probatória e valoração de versões conflitantes, o que não é compatível com o rito célere e cognição limitada do
habeas corpus.

2.
A prisão preventiva
se
encontra
suficientemente fundamentada, com base na gravidade concreta do fato, risco de reiteração delitiva e periculosidade social do agente, configurando o
periculum
libertatis
.

3.
O contato persistente e não autorizado do paciente com a vítima, mesmo após deferida a medida protetiva, evidencia risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida.

4.
A aplicação de medidas cautelares diversas
se
mostra inadequada diante da reiteração das condutas e da ineficácia demonstrada da medida protetiva anteriormente deferida.

5.
O afastamento geográfico do paciente da residência da vítima, por si só, não elimina o risco apontado, especialmente diante do histórico de importunações.

6.
O julgamento observou os parâmetros do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, valorizando as declarações da vítima como elemento probatório relevante em casos de violência doméstica.

7.
A reavaliação periódica da prisão preventiva deve observar o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com oitiva da vítima e exame concreto da situação fática.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1.
A via do
habeas corpus
não comporta análise de alegação de ausência de dolo quando depende de reexame de prova. 2. A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à integridade da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica. 3. A alegação de mudança de domicílio do paciente não afasta, por si só, o
periculum
libertatis
”
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 24-A
,
da Lei 11.340/2006;
arts
. 147, 312, 313, I, 319 e 316, parágrafo único, do CPP; art. 5o, incisos I, LXI e IX, da CF/88; Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ).

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024 e TJMT- N.U 1009847-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
EDUARDO LOPES DO CARMO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop
(
MT) que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1034886-09.2025.8.11.0015, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A
,
da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência) e art. 147
,
do Código Penal (ameaça), conforme decisão constante no Id.
341009394
.

Em suas razões, a impetrante sustenta que a prisão preventiva é ilegal, pois o paciente não agiu com dolo ao manter contato com a ex-companheira, com quem teria se encontrado de forma consensual. Alega que o encontro foi previamente combinado, sem violência ou ameaça, e que o paciente compareceu espontaneamente à Delegacia para prestar esclarecimentos, sendo surpreendido com a prisão.

Afirma fato novo: o paciente fixou residência em Cláudia
(
MT
)
, a 90 km da vítima, afastando o risco de nova aproximação.

Defende que houve erro de proibição, pois o paciente acreditava que a autorização verbal da vítima afastava a ilicitude. Argumenta que a prisão não está fundamentada em elementos concretos e atuais, sendo possível a substituição por medidas cautelares diversas (
arts
. 282, 312 e 319 do CPP).

Com essas considerações, r
equer a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva.

Juntou documentos (Ids. 341009381 a 341009396
e 341009397
).

Liminar indeferida por este Relator (Id.
341037359
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
341548925
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
342825381
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDUARDO LOPES DO CARMO
, que se insurge contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência) e art. 147, do Código Penal (ameaça).

Para melhor exame dos autos, transcrevo a decisão prolatada pelo juízo de origem:

Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria dos crimes de
descumprimento de medidas protetivas e ameaça
, ficando, portanto, caracterizado o
fumus
comissi
delicti.

Lado outro, encontra-se presente, também, o
periculum
libertatis
,
consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”, deixa claro que o objetivo é impedir que o autor/indiciado pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade dos crimes e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade.

Infere-se do
Boletim de Ocorrência n. 2025. 407781
que “NA DATA DE HOJE POR VOLTA DAS 11:15 A VÍTIMA, SRA. MARIA JOSÉ DA SILVA DE OLIVEIRA COMPARECEU NESTA DELEGACIA ESPECIALIZADA PARA INFORMAR QUE O SEU EXESPOSO EDUARDO LOPES DO CARMO ESTAVA DESCUMPRINDO A MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, INCLUSIVE JÁ HAVIA FEITO A OCORRÊNCIA NA CENTRAL DE FLAGRANTES NESSA MADRUGADA; QUANDO A EQUIPE DA DELEGACIA ESPECIALIZADA ESTAVA SE PREPARANDO PRA IR ATÉ O ENDEREÇO DO SUSPEITO, ELE CHEGOU NA DELEGACIA JUNTAMENTE COM SEU IRMÃO, WESLEY LOPES LIMA, PARA SUPOSTAMENTE DAR SUA VERSÃO DOS FATOS EM RELAÇÃO AO DESCUMPRIMENTO; DIANTE DESSA SITUAÇÃO, OS POLICIAIS CIVIS REUBER MARIO SÁ GALLIO E SAULO NOVAES TEIXEIRA LIRA DERAM VÓZ DE PRISÃO AO SUSPEITO, POR ESTAR EM TESE, PERSEGUINDO A VÍTIMA E EM FLAGRANTE DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, TENDO EM VISTA QUE A VÍTIMA ENCONTRAVA-SE EM ATENDIMENTO NESTA DELEGACIA ESPECIALIZADA. APÓS A PRISÃO O SUSPEITO FOI APRESENTADO NA CENTRAL DE FLAGRANTES PARA OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS. O SUSPEITO ENCONTRA-SE COM AS DUAS MÃOS E O JOELHO DIREITO ENFAIXADOS E DIVERSAS ESCORIAÇÕES PELO CORPO QUE SEGUNDO ELE FORAM CAUSADAS PELO FATO DA VÍTIMA TER ARRASTADO ELE COM O CARRO PELA RUA.”

Os Policiais Militares
Reuber
Marcio Sa
Gallio
e Saulo Novaes Teixeira Lira
ratificaram as informações contidas no
Boletim de Ocorrência n. 2025. 407781.

Perante a autoridade policial, Eduardo declarou que mantém contato frequente com Maria, afirmando que ela constantemente lhe envia mensagens solicitando conversas. Narrou que, desde a separação do casal, ocorrida há aproximadamente três meses, ambos continuaram se comunicando, inclusive com iniciativas por parte de Maria para retomar o diálogo. Relatou que, na data dos fatos, haviam combinado um encontro a pedido de Maria, o qual se deu no local de trabalho desta, conforme combinado entre ambos. Afirmou que compareceu ao local para conversar com Maria, e que não houve qualquer discussão durante o referido encontro. Disse, ainda, que, em razão do horário já avançado, ao término da conversa, Maria entrou em seu veículo para sair, momento em que o interrogado colocou a mão na porta do carro, acabando por machucar a própria mão. Ressaltou, mais uma vez, que não houve discussão ou agressão no referido encontro. Questionado acerca da existência de medida protetiva deferida em favor de Maria, Eduardo declarou que tinha conhecimento da medida, tendo
sido “informado” a respeito. Contudo, narrou que, diante da aproximação voluntária de Maria nos últimos tempos, imaginou que a situação entre eles estaria normalizada. Acrescentou que, durante o referido encontro, teria apenas tocado a cabeça de Maria com o intuito de fazer uma oração por ela, negando qualquer gesto de violência física. Por fim, confirmou que foi ele quem se dirigiu até o trabalho de Maria, e que, inclusive, chegaram a sair juntos no carro dela. Reiterou, ao final, que nega veementemente ter agredido Maria.

Diante dos elementos mencionados e demais informações contidas no Auto de Prisão em Flagrante Delito, concluo que a decretação da prisão do(s) custodiado(s) é medida impositiva, diante da existência de indícios suficientes da autoria quanto aos crimes de tipificado(s) no(s)
artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 e 147 do Código Penal
, e provas de sua materialidade. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o
fumus
comissi
delicti
.
Por outro lado, quanto ao
periculum
libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal não são cumulativos, e sim alternativos, sendo que no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos crimes, a periculosidade social dos agentes e a probabilidade de retinência delitiva.

Nota-se, portanto, que a liberdade do(s) custodiado(s) é um risco à ordem pública. A conduta do custodiado macula o direito à integridade física e psicológica da vítima, atrelado ao fato de que a liberdade plena do agente expõe em risco a integridade física e psíquica da vítima em situação de violência doméstica. Assim define a melhor doutrina,
verbis
:

(...).

Ademais, extrai-se da narrativa dos fatos que EDUARDO foi preso em flagrante delito por descumprir medida protetiva de urgência deferida em favor de sua
ex
- companheira, M.J.D.S.D.O. Mesmo ciente da existência da ordem judicial, EDUARDO teria mantido contato com a vítima, inclusive marcando encontros e aproximando-se dela em seu local de trabalho.

Na data dos fatos, a vítima compareceu à Delegacia Especializada para noticiar novo episódio de descumprimento da medida. Enquanto ainda prestava atendimento, EDUARDO chegou à delegacia acompanhado de seu irmão, momento em que foi preso em flagrante por perseguir a vítima e violar a decisão judicial de afastamento.

A vítima já havia registrado uma ocorrência semelhante durante a madrugada, reforçando a reiterada conduta de desrespeito às determinações judiciais por parte do custodiado.

De igual forma, o artigo 20 da Lei n. 11.340/2006 autoriza a prisão preventiva do agressor quando se trata de crimes praticados no âmbito da violência doméstica contra a mulher, sempre que no curso da persecução penal verificar a necessidade de salvaguardar a sua integridade física e/ou psicológica:

(...).

Nesse panorama, é de se concluir que a adoção da medida cautelar extrema é possível quando envolve crimes desta natureza, independentemente de anterior medida protetiva em vigência.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

(...).

Além disso e mais importante é o fato de que além da presença,
in
casu
, do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos).

Dessa forma, constata-se a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, não ficando dúvidas de que a segregação cautelar do indiciado, neste momento, se mostra necessária para garantir a ordem pública.

Assim, entendo que a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social.

Por fim, registro não ser adequada à hipótese
versanda
a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelo(s) indiciado(s).

(...).

Por derradeiro, no que tange ao pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa, entendo que, conforme retro fundamentado, estão preenchidos todos os requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313, ambos do CPP, razão pela qual merece rejeição.

Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal,
ACOLHO
o pedido formulado pela Autoridade Ministerial, logo,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante e
CONVERTO
a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
do(s) autuado(s)
EDUARDO LOPES DO CARMO
, já qualificado(s) nos autos, para garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal (Id. 341009394).

De início, no que pertine à alegação de ausência de dolo no descumprimento das medidas protetivas, fundada na premissa de que o contato teria sido consensual e previamente ajustado, cumpre assentar que o
habeas corpus
é ação constitucional de rito célere e cognição sumária, restrita a ilegalidades evidentes, demonstráveis por prova pré-constituída.

Nessa via estreita, não se admite dilação probatória nem reexame aprofundado do acervo fático, sobretudo quando a conclusão pretendida depende da valoração de versões e da reconstrução do contexto em que os fatos teriam ocorrido. A aferição do elemento subjetivo, bem como a relevância jurídica do alegado consentimento, exige instrução regular e contraditório, providências próprias do processo penal,

notadamente porque, no presente momento,
a vítima e o paciente apresentam versões dos fatos completamente opostas.

Por conseguinte, reconhecer, desde logo, a inexistência de dolo implicaria indevida incursão no mérito da ação penal, com antecipação de juízo sobre matéria controvertida, incompatível com a finalidade e os limites cognitivos do
habeas corpus
.
Assim, NÃO CONHEÇO do pleito de inexistência de dolo no suposto descumprimento da medida protetiva.

Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva
, é
da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata, propriamente, de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inc. LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inc. IX).

No caso dos autos, a decisão que manteve a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento do paciente ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão, pois demostrados os indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado.

Os indícios de autoria e materialidade estão suficientes demonstrados pelos documentos constantes nos autos como
medidas protetivas originárias (Id. 341009390
– p. 35-39
),
auto de prisão em flagrante
delito
(Id. 341009392
– p. 48-49
), boletim de ocorrência n. 2025.407781 (Id. 341009392
– p. 50-51
),
termo de depoimento (Id. 341009392
– p. 52-55
), termo de declaração (Id. 341009392 e 341009393
– p. 56-57
)
e
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 341009393
– p. 62-65
)
,
revelando, assim, o
fumus
comissi

delicti
.

O
periculum
libertatis

revela-se igualmente evidente, na medida em que a permanência do paciente em liberdade, a meu ver, representa risco à integridade física e psicológica da vítima
M.J.D.S.D.O.

Exsurge dos autos que o paciente foi preso em flagrante por suposto descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor de sua ex-companheira
.
Consta que, mesmo ciente da ordem judicial de afastamento, persistiu em manter contato com a vítima, realizando ligações e importunando-a, além de se aproximar dela em seu ambiente de trabalho.

A vítima narrou que, na data de ontem, enquanto trabalhava, o paciente teria ido até o seu local de trabalho e, ao final do expediente, ao se dirigir ao veículo, percebeu que ele a aguardava em frente ao seu carro. Relatou, ainda, que, ao comparecer à Delegacia Especializada para noticiar novo episódio, o paciente ingressou no local logo após sua chegada, acompanhado do irmão, circunstância que reforça indicativos de perseguição, na medida em que denota que o paciente sabia onde a vítima se encontrava.

Diante desse quadro, a prisão preventiva se encontra idoneamente fundamentada, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública e da integridade física e psicológica da ofendida.

Em contexto semelhante, decidiu este Sodalício:

HABEAS CORPUS.
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO ÀS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313, III, AMBOS DO CPP. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01. A negativa de autoria pressupõe análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é inviável na via estreita de
habeas corpus.

02.Não há constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. A medida foi fundamentada em elementos concretos dos autos e respaldada pelo artigo 313, inciso III, do CPP. A segregação cautelar foi determinada visando resguardar principalmente a integridade física e psicológica da vítima.
03. O regime de pena a ser aplicado no caso de condenação transitada em julgado, por si só, não desautoriza o decreto preventivo, na medida em que a prisão pena e a prisão cautelar possuem objetividades distintas, valendo destacar que a segregação imposta ao paciente é de natureza cautelar e visa garantir a ordem pública. 04. Fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.05. Ordem denegada. (N.U 1009847-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024) (grifos meus).

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão também não se revela adequada na hipótese dos autos (art. 282, I, II e § 6o, do CPP), uma vez que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Ressalte-se, ainda, que as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas não se mostraram eficazes, pois, mesmo ciente da ordem judicial de afastamento, o paciente manteve contato com a vítima, compareceu ao seu local de trabalho e chegou à Delegacia Especializada logo após ela ter ingressado no local, circunstâncias que revelam comportamento de perseguição e reiteração da conduta proibida. Nesse contexto, a manutenção da segregação cautelar do paciente se justifica, por ora, como medida indispensável à tutela da vítima e à preservação da ordem pública.

Nesse sentido,
(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Ademais, no que pertine às alegações constantes na manifestação de Id. 342999389, importa frisar que o desfecho cível do vínculo conjugal, com a homologação do divórcio, não se confunde com a finalidade das medidas protetivas e, por si, não afasta o risco à segurança e à integridade física e psíquica da vítima.

Ainda que as partes estejam separadas de fato, conforme se extrai dos autos, há notícia de persistência na procura e importunação da ofendida pelo paciente, o que evidencia a subsistência da situação de vulnerabilidade que motivou a tutela de urgência. Assim, a formalização do divórcio não tem condão de revogar, afastar ou esvaziar a necessidade das medidas protetivas, que permanecem vinculadas à avaliação do risco concreto, e não ao estado civil das partes.

De igual modo, a alegação de que o paciente reside em município diverso não se mostra suficiente, pois tal circunstância, em tese, não o impediu de importunar a ofendida presencialmente, conforme noticiado. Por isso, neste momento processual, a prisão preventiva se revela necessária para resguardar a efetividade das medidas protetivas e prevenir reiteração de condutas que comprometam a segurança da vítima.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor da vítima vulneráve
l
, o que reforça, por ora a manutenção da segregação cautelar, mesmo porque perceptível se mostra a visão de hostilidade com que a vítimafo
i
tratad
a
pelo paciente nos presentes autos.

Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal) (...) (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento
com-perspectiva-de-
genero
/).

Ressalto, ainda, que
o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais de seu nome, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024
.

Por fim, diante da manutenção da prisão preventiva, registro que se mostra imprescindível a sua reavaliação periódica, a ser realizada rigorosamente no prazo legal de 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, devendo o Juízo de origem, em cada reexame, proceder à oitiva da vítima, colhendo elementos atuais sobre a situação fática, a fim de verificar, de forma concreta, a subsistência ou não dos motivos que justificam a continuidade da custódia cautelar, a fim de evitar prejuízo ao paciente e garantir a segurança da vítima.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial
,
CONHEÇO EM PARTE
e na parte conhecida
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Eduardo Lopes
do Carmo
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus pró
prios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026